Tribunal: TJSP
Processo: 2282896-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a expedição de mandado de levantamento em favor da Exequente, relativo aos valores objeto de penhora no rosto dos autos, após decorrido prazo para interposição de recurso em face da presente decisão. Insurgência da Exequente, para que seja determinado o levantamento dos valores

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a expedição de mandado de levantamento em favor da Exequente, relativo aos valores objeto de penhora no rosto dos autos, após decorrido prazo para interposição de recurso em face da presente decisão. Insurgência da Exequente, para que seja determinado o levantamento dos valores em 48 horas e imposta pena por litigância de má-fé ao Executado. Não acolhimento. Ausência de qualquer circunstância excepcional para levantamento de valores penhorados sem sequer oportunizar prazo para a parte contrária se manifestar. Não verificação de hipótese que imponha a condenação do Executado por litigância de má-fé. Intensa litigiosidade entre as partes que por si só não enseja tal condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.